Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
III – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, o que não ocorreu.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.